Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM CLÍNICA ESPECÍFICA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. À falta de prova da inexistência de clínicas referenciadas aptas ao tratamento psiquiátrico, da recusa indevida do custeio respectivo pela operadora e da própria realização do tratamento, mantém-se a improcedência da pretensão condenatória do consumidor.
II. Recurso desprovido.